Tribunal: TJPA
Processo: 0013348-18.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013348-18.2014.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE EDILSON SANTIAGO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDa. AUSÊNCIA DE AMEAÇA DE CORTE, INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
José Edilson Santiago Gomes
contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível da
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, manteve a desconstituição do débito por descumprimento do IRDR 4, mas afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistirem elementos configuradores do dano moral in re ipsa. O agravante insiste na condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se a cobrança indevida, desacompanhada de ameaça de corte, interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa apto a justificar indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico adequado, o que não ocorre quando a parte apenas reproduz ementas sem demonstrar identidade fática e divergência de interpretação sobre o mesmo dispositivo legal.

4.

Precedentes apresentados pelo agravante não vinculam o julgador e não se aplicam ao caso, pois tratam de hipóteses acompanhadas de ameaça de interrupção do fornecimento ou efetivo corte do serviço, circunstâncias inexistentes nos autos.

5.

O dano moral somente se presume (in re ipsa) em hipóteses qualificadas, como cobrança indevida com ameaça de corte ou inscrição em cadastros de inadimplentes, situações que ampliam o constrangimento e ultrapassam o mero aborrecimento.

6.

Na espécie, embora tenha havido cobrança indevida, não se demonstrou qualquer medida constritiva — como interrupção do fornecimento, ameaça de corte ou negativação — razão pela qual não há dano moral presumido.

7.

Ausentes elementos concretos de abalo moral efetivo, mantém-se a decisão que afastou a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de ameaça de corte, interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não caracteriza dano moral in re ipsa.

2.

A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico adequado, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 2015417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.03.2023.

·

STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:

JOSÉ EDILSON SANTIAGO GOMES

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9047

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA nº 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com antecipação de tutela e danos morais
proposta por
JOSÉ EDILSON SANTIAGO GOMES

em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anunciando a cobrança indevida por consumo não faturado, bem como o abalo moral decorrente.

Decisão monocrática:
conheceu do recurso de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e deu parcial provimento ao apelo interposto em face de
JOSÉ EDILSON SANTIAGO GOMES
,
mantendo a desconstituição do débito por descumprimento do IRDR 4, mas afastando o dano moral.

Recurso:
de agravo interno por
JOSÉ EDILSON SANTIAGO GOMES
anunciando a existência de abalo moral, inclusive na espécie
in re ipsa
.

Contraminuta:
não ofertada ao ID. 31646908.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0013348-18.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:

JOSÉ EDILSON SANTIAGO GOMES

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9047

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA nº 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

De início, sobreleva notar que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma, fixando indenização não impõe, por si só, o estabelecimento pretendido, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelo agravante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a majoração pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Ainda assim, são hipóteses diversas. Nos casos em que se consignou o dano moral ser
in re ipsa
, a cobrança dos valores sempre veio acompanhada da ameaça de corte ou propriamente a interrupção do fornecimento, aí nesses casos sim, compreendo acompanhando a 2ª Turma de Direito Privado, que o dano é
in re ipsa.

Releia-se a ementa de um dos referidos julgados:

“(...) 3.

A cobrança indevida,
com ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica
, caracteriza dano moral in re ipsa, por gerar transtornos que vão além do mero aborrecimento. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807585-85.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) destaquei.

Na hipótese trazida pelo paradigma (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809715-21.2023.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2025) além da cobrança, houve a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, o que inocorreu na hipótese destes autos.

No caso em comento houve o débito, mas não houve ameaça de corte ou até a própria interrupção do serviço, muito menos inscrição nos sistemas d eproteção o que por conseguinte – e não sendo hipótese
in re ipsa
– afasta a condenação em indenização.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026